Tribunal: TJES
Processo: 5002373-23.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002373-23.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MORGANA MARQUES DA ROZA
RECORRIDO: SERRALHERIA LORENCONI LTDA - ME
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5002373-23.2019.8.08.0011

Recorrente: MORGANA MARQUES DA ROZA

Recorrido(a): SERRALHERIA LORENCONI LTDA - ME

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE UM TELHADO. DÉBITO NÃO INTEGRALMENTE PAGO PELA CONSUMIDORA. RETENÇÃO DO MATERIAL COM O FORNECEDOR. UTILIZAÇÃO E DESVALORIZAÇÃO DO PRODUTO. ABATIMENTO DA DÍVIDA. RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR PAGO. DECISÃO JUSTA E EQUÂNIME.

ART. 6º, CDC.

Segundo o relatado, em apertada síntese, a recorrente contratou os serviços do recorrido para a instalação de uma cobertura em sua residência pelo valor de R$ 6.600,0 e que, por não ter efetuado o pagamento total do serviço - faltaram quatro parcelas de R$650,00 - o mesmo teria retirado o telhado do local, o que lhe teria causado dano material e moral.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial e o pedido contraposto, ao argumento de que não estão devidamente provadas as alegações das partes, e que ainda havia dívida pela recorrente e houve utilização do material por certo período de tempo.

Irresignada, pretende a recorrente a reforma da sentença, com a condenação do recorrido à restituição de R$ 4.000,00, que já havia pago, e indenização por danos morais.

Pois bem.

Pelo que se vislumbra nos autos, é incontroverso que o valor do serviço de instalação com o material era de R$ 6.600,00, e que a recorrente ainda era devedora de R$ 2.600,00. O telhado foi finalizado e permaneceu no local por um certo período de tempo. O material retirado se encontra na posse do recorrido e não é de interesse da recorrente reavê-lo.

Conforme exposto na sentença
a quo
, a condenação do recorrido à restituição integral do valor pago (R$ 4.000,00) constituiria enriquecimento ilícito da parte recorrente, na medida em que o serviço foi realizado, a dívida não foi integralmente paga e o telhado permaneceu instalado por um período de tempo, pelo que se presume que o material que se encontra com o recorrido não possui o mesmo valor de um novo, em razão da desvalorização e do desgaste da instalação e desinstalação.

Vale ressaltar ainda, conforme consignado na sentença, que "
Em audiência de instrução e julgamento restou comprovado que o esposo da autora solicitou a um terceiro que desmontasse a cobertura no local, restando indene de dúvidas também que o requerido esteve no local e levou consigo o referido material, tendo informado que o tem consigo devidamente guardado
". A sentença completou ainda com a seguinte observação:
Ora, se não houve retirada do telhado da residência da autora de forma arbitrária como narrado na exordial, mas através de um terceiro devidamente contratado para tal, não há que se falar em dano imaterial causado pelo réu à autora, posto que não agiu em exercício arbitrário das próprias razões como alegado por ela".

De outro giro, a posse exclusiva do material com o recorrido e o prejuízo financeiro da recorrente pelo valor pago de R$ 4.000,00 é desarrazoado. Ainda que não invertido o ônus da prova, cabia ao recorrido, enquanto fornecedor, demonstrar a desvalorização do material e o valor gasto exclusivamente no serviço prestado, a fim de que, o material retido fosse utilizado para o abatimento do valor da dívida.

Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor não permite que sejam estabelecidas ao consumidor obrigações que o

coloquem em desvantagem exagerada, nos termos do artigo 51, inciso IV.

No caso, ambos deram causa ao imbróglio. Assim, a lide deve ser dirimida com fundamento no art. 6
º
, da Lei n
º
9.099/95, que autoriza a adoção pelo juiz,
“
em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e
à
s exig
ê
ncias do bem comum
”
. Para tanto, em razão do princípio de equidade
in dubio pro misero
[1]
, diante da hipossuficiência da parte consumidora, reputo ser devida a restituição da metade do valor pago, no importe de R$ 2.000,00, levando em consideração o débito que ainda havia em aberto, a utilização por um curto período de tempo e a posse do material com o recorrido para fins de abatimento do valor.

Quanto ao pleito indenizatório,
o conjunto probatório existente nos autos não demonstra nenhum abalo moral sofrido pela recorrente, não havendo nos autos provas concretas de que houve ofensa à honra objetiva. Assim, pelas razões acima expostas, não vislumbro a ocorrência da lesão imaterial compensável pecuniariamente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de
MORGANA MARQUES DA ROZA
e lhe dou provimento

parcial

para reformar a sentença em parte a fim
julgar procedente em parte
o pedido e
condenar
o recorrido
SERRALHERIA LORENCONI LTDA – ME a restituir a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), aplicando-se a correção a contar do ajuizamento da demanda e acrescida de juros de mora desde a citação. Mantenho incólumes os demais termos da sentença. Sem custas e honorários.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

[1]

“(...)
COMO PRINCÍPIO BASILAR O RECONHECIMENTO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR NO MERCADO DE CONSUMO (ART. 4º , INCISO I , DO CDC ). POR ESSA RAZÃO, NO ÂMBITO DO DIREITO DO CONSUMIDOR, EXISTE A NORMA DE EQUIDADE IN DÚBIO PRO MISERO, OU SEJA, NA DÚVIDA, JULGA-SE A FAVOR DO ECONOMICAMENTE HIPOSSUFICIENTE, QUE É O CONSUMIDOR.
DESTA FORMA, COMO A RECLAMADA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR QUE INEXISTIU DEFEITO NO SERVIÇO, PRESUME-SE VERDADEIRO OS FATOS ALEGADOS PELO CONSUMIDOR, VISTO QUE ACOMPANHADOS DE PROVA MÍNIMA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. A LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA CONSAGRA AINDA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS PELOS DANOS (MATERIAIS E MORAIS) CAUSADOS AO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 12 DO CDC . RESTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS QUE O RECLAMANTE EFETUOU O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 6.200,00. INEXISTE PROVA QUE EXONEREM A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RECLAMADA (ART. 14 , § 4º , DO CDC ). (TJ-PR - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Recursos Recurso Inominado RI 000016946201581600640 PR 0000169-46.2015.8.16.0064/0 (Acórdão) (TJ-PR) Data de publicação: 20/11/2015)

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.